Tribunal: STF
Processo: HC 262177
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que negou seguimento ao habeas corpus, sob o fundamento de que, “de agora em diante, caberá ao juízo no qual o paciente passará a ser processado e julgado decidir acerca da manutenção ou não das medidas cautelares diversas da prisão, inclusive quanto à sua extensão. Ou seja, com declínio da competência pelo STJ, desaparece também a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar as questões suscitadas neste habeas corpus”. Assentou, também, “não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que permita o exame, per saltum, por esta Suprema Corte das medidas restritivas impostas ao paciente naquele processo” (doc. 11).



    O embargante sustenta, primeiro:



    Todavia, sobreveio situação que demonstra omissão e obscuridade da decisão: a denunciada Emanuelle de Jesus Pinto Martins, ao peticionar perante a Presidência do TJMA, teve seu pleito indeferido sob o fundamento de que aquele Tribunal não poderia rever medidas cautelares determinadas por Ministro do STJ, remetendo a questão ao eminente Ministro João Otávio de Noronha (doc. 01).



    Portanto, há manifesta contradição prática entre a decisão embargada e a orientação firmada pela Presidência do TJMA, que impede o efetivo acesso à jurisdição (doc. 12, p. 2).



    Em seguida, alega haver omissão na decisão embargada, nos seguintes termos:



     



    O acórdão da Corte Especial do STJ na Questão de Ordem do Inq. 1636/DF ratificou todas as cautelares e suas flexibilizações, inclusive a decisão na PET 17.155/DF, que permitiu o retorno dos advogados às suas atividades no TJMA, ressalvada a vedação apenas nos feitos envolvendo o Banco do Nordeste.



    A decisão embargada, contudo, omitiu-se quanto à necessidade de definir a autoridade competente para deliberar sobre a manutenção, flexibilização ou revogação das cautelares (doc. 12, p. 2).



     



    Ao final, requer:



    O acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para suprir omissão e sanar obscuridade, reconhecendo o constrangimento ilegal da medida cautelar que proíbe os advogados de exercerem sua profissão no TJMA em processos sem vínculo com o núcleo investigado;



    Que seja assegurado aos denunciados o retorno imediato ao exercício da advocacia perante o TJMA, ressalvada apenas a vedação em feitos que envolvam o Banco do Nordeste, conforme já fixado pela Corte Especial do STJ;



    Que seja oficiada a Presidência do TJMA para que delibere, em caráter de urgência, sobre as cautelares, ou, subsidiariamente, seja oficiado o Ministro João Otávio de Noronha, relator originário, a fim de evitar a perpetuação do limbo jurídico (doc. 12, pp. 4-5).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 337, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 



     



    No caso, não verifico a presença de nenhum dos vícios alegados.



    Primeiro, porque a decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão — TJMA, relativa à manutenção das medidas cautelares impostas a uma corré, constitui fato estranho à decisão proferida nestes autos, sendo, portanto, inadequada a invocação de contradição.



    Segundo, conforme já explicitado na decisão anterior, com o declínio de competência pelo Superior Tribunal de Justiça, “caberá ao juízo no qual o paciente passará a ser processado e julgado decidir acerca da manutenção ou não das medidas cautelares diversas da prisão, inclusive quanto à sua extensão”. Esse fundamento afasta a alegação de omissão.



    Assim, os argumentos veiculados neste recurso, tal como apresentados, limitam-se à rediscussão da matéria já decidida e revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que se mostra inviável na estreita via recursal eleita. Com essa compreensão:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando o acórdão recorrido não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. Embargos de Declaração rejeitados (HC 235.685 AgR-ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18/3/2024).



    Embargos de declaração em agravo regimental em revisão criminal. Ausência de vícios que dão ensejo à interposição do recurso. Pretensão de rejulgamento da causa. Embargos de declaração rejeitados. 1. Ausência dos vícios ensejadores de interposição de embargos de declaração. 2. O agravante pretende, efetivamente, provocar o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RvC 5.502 AgR-ED/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 10/2/2022).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARTIGOS 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 337 DO REGIMENTO INTERNO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. 1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 2. Não configuradas as hipóteses elencadas nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, evidencia-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 3. Embargos de declaração rejeitados (HC 229.986 AgR-ED/PE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 3/4/2024).



    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. Os embargos declaratórios não devem ser acolhidos, tendo em vista que o acórdão embargado não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do CPP. 2. A real finalidade da parte embargante, a pretexto de referir-se genericamente a omissões no acórdão recorrido, é a renovação do julgamento da causa, providência incabível na via dos embargos de declaração. E assim o é, notadamente porque o inconformismo com o resultado do julgamento não se qualifica como omissão, contradição ou obscuridade. 3. Embargos rejeitados (HC 167.804 AgR-ED/PB, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/3/2020).



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. II - Na espécie, não se verifica a presença de qualquer dessas hipóteses. III - Embargos rejeitados (HC 224.522 AgR-ED/SP, da minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16/10/2023).



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Mera reprodução das razões recursais. Descabimento. Caráter protelatório. 3. Embargos de declaração rejeitados (HC 228.433 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/9/2023).



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator